Tribunal: CARF
Processo: 13876.000771/2001-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/1997
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
De acordo com a Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000771/2001-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.899 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
LINC INDUSTRIAL E COMERCIAL DE TECIDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/1997
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
De acordo com a Súmula CARF no 11 “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos relacionados à prescrição do
direito de a Fazenda Pública cobrar os tributos lançados, e, na parte conhecida, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em desfavor da empresa
supraqualificada, para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) referente a fatos geradores ocorridos nos meses de maio e junho de
1997, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000771/2001-39
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.899 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000771/2001-39

De acordo com informação constante no AI, o processo judicial informado pela
Autuada como fundamento para a suspensão dos débitos não foi comprovado.
Ciente do lançamento em 4 de dezembro de 2001, a Autuada apresentou
Impugnação em 21 de dezembro de 2001, na qual fez constar que:
“Devido a petição do processo N° 940011902-0 (cópias autenticadas) e
sentença judicial (cópia anexa) que permite a compensação de débitos vencidos
e vincendos, solicitamos a compensação dos débitos (COFINS) relativos ao 2.°
trimestre de 1997.
(...)
O direito fundamenta-se na sentença transitado em julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (cópia anexa).”
Em fevereiro de 2002 a Autoridade fiscal intimou a empresa a apresentar
certidão de objeto e pé (narratória) referente ao processo judicial informado na
Impugnação.
Em resposta, apresentou o documento abaixo reproduzido, desacompanhado da
certidão solicitada:
“(...)
I — OS FATOS
LINC INDUSTRIAL E COMERCIAL DE TECIDOS LTDA, apresentou a DCTF
do 2° de 1997 (cópia-recibo anexa) indicando os devidos impostos que
deveriam ser recolhidos e não o foram. Posteriormente, apresentou a DCTF de
retificação (cópia-recibo anexa), conforme menciona o auto de infração,
relativa ao 2.° trimestre de 1997 solicitando a compensação em função do
processo n.° 940011902-0 e do respectivo trânsito em julgado (cópias anexas).
NESTA OPORTUNIDADE (20/03/2002) ESTAMOS LHES ENTREGANDO
AS CÓPIAS AUTENTICADAS QUE NÃO LHES FORAM ENTREGUES
EM 21/12/2001 E CÓPIA DE NOSSO REQUERIMENTO DE 20/12/2000
(Auto de infração n° 0000102, processo n° 0000100199958000410)
II - O DIREITO
II. 1- PRELIMINAR
Devido a petição do processo N.° 940011902-0 (cópias autenticadas) e
sentença judicial (cópia anexa) que permite a compensação de débitos
vencidos e vincendos, solicitamos a compensação dos débitos (COFINS)
relativos ao 2.° trimestre de 1997. NESTA OPORTUNIDADE (20/03/2002)
ESTAMOS LHES ENTREGANDO AS CÓPIAS AUTENTICADAS QUE
NÃO LHES FORAM ENTREGUES EM 21/12/2001 (idem item anterior).
II. 2 - MÉRITO
O direito fundamenta-se na sentença transitado em julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (cópia anexa). NESTA OPORTUNIDADE
(20/03/2002)
ESTAMOS
LHES
ENTREGANDO
AS
CÓPIAS
AUTENTICADAS QUE NÃO LHES FORAM ENTREGUES EM 21/12/2001
(idem item anterior).
III - CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação e
prazo de 90 dias para a apresentação das cópias autenticadas dos documentos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.899 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000771/2001-39

ora apresentados para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado. NESTA OPORTUNIDADE (20/03/2002) ESTAMOS LHES
ENTREGANDO AS CÓPIAS AUTENTICADAS QUE NÃO LHE FORAM
ENTREGUES EM 21/12/2001 (idem item anterior).”
Em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da existência do processo de
execução de sentença no 1998.34.00.025482-9 (nova numeração 0025443-
41.1998.4.01.3400) relacionado ao processo principal no 94.0011902-0, em 03 de
janeiro de 2019, a empresa foi intimada para:
“- Informar qual o objeto da ação executória no. 1998.34.00.025482-9 (nova
numeração: 0025443-41.1998.4.01.3400);
- Caso tal execução fiscal tenha como objeto a restituição dos indébitos do
FINSOCIAL, reconhecidos na ação ordinária antes referida, informar se houve
pedido de desistência da execução fiscal e, em caso positivo, anexar ao
processo no 13876.000771/2001-39 o pedido de tal desistência e sua
homologação judicial;
- Anexar ao processo administrativo (13876.000771/2001-39 ) cópia da petição
inicial e todas as decisões prolatadas na ação executória no.
1998.34.00.025482-9 (nova numeração: 0025443-41.1998.4.01.3400).”
Em resposta, a Impugnante apresenta os seguintes argumentos:
“1. Em 21 de dezembro de 2001 a Recorrente impetrou Impugnação do Auto de
Infração
—
DCTF
dando
início
ao
Processo
Administrativo
no
13876.000771/2001- 39, apresentando todos os documentos pertinentes na
época, bem como os solicitados posteriormente pela própria Receita Federal no
curso do pleito;
2. Ocorre que o processo teve movimentação até meados de 2004 (folha 146) e
após isso ficou "paralisado" até meados de 2010, quando ocorreu apenas
mudança de "Status" do mesmo, sem nenhuma análise;
3. Essa paralisia voltou a ocorrer entre 2010 a 2018, quando a equipe da
Receita Federal expediu no dia 26/12/2018 Termo de Intimação requerendo
documentos do extinto Processo Judicial no 1998.34.00.025482-9 (nova
numeração: 0025443- 41.1998.4.01.3400);
4. A Recorrente compreende a demanda elevada de processos que a Receita
Federal tem para analisar bem como os recursos humanos reduzidos para
analisar e decisão de todo esse volume;
5. Por outro lado, existe na legislação federal bem como decisões judiciais no
sentindo de determinar que os julgamentos dos processos devam ocorrer num
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias:
Lei n° 11.457 de 16 de março de 2007
(...)
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
6. Ademais, diversos tribunais estão reconhecendo a prescrição intercorrente
mesmo em relação a processos administrativos:
"DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPUGNAÇÃO — DECADÊNCIA — O Estado
tem cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, o que
equivale a dizer que, no prazo de cinco anos, deve julgar a impugnação havida,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.899 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000771/2001-39

pena de decadência. Apelação provida." (Apelação Cível 59603816-6, Relator
Dês. Romeu Elias de Souza).
"PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-
ARTIGO 151, III, CTN — Durante a reclamação ou recurso administrativo,
está suspensa a exigibilidade do credito administrativo, não correndo
prescrição — Entretanto, quando se está diante de incomum inércia, com a
paralisação incompreensível do procedimento durante sete anos, sob pena de
se aceitar a própria imprescritibilidade, não há como deixar de reconhecer a
prescrição."(Ap. 597200054, ReL Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa).
7. Além disso, a Receita Federal ao solicitar documentos de um processo
judicial já extinto e arquivado desde 2004, deverá ocasionar à Recorrente
diversos custos com contratação de advogado, despesas de viagens, entre
outros, tudo isso dentro de um prazo estipulado na mesma Intimação de 20 dias
para cumprimento;
8. A Recorrente, pequena indústria que mantém cerca de 30 empregos diretos e
que passa por sérios problemas financeiros, atrelados a crise econômica do
país, não tem condições financeiras de arcar com as despesas mencionadas no
item anterior;
DO PEDIDO
9. Em virtude do exposto, tendo em vista os motivos e razões acima apontados,
Requer a V. 9. que se digne a reconhecer:
A extinção do processo n9- 13876.000771/2001-39, considerando o não
cumprimento do prazo para análise conforme artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
bem como a prescrição intercorrente;”
É o Relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/1997
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos incluídos
na impugnação e adiciona os seguintes:
- para dar maior ênfase à questão do prazo do art. 24 da Lei no 11.457/07, destaca
que o processo administrativo ficou mais de dezessete anos sem nenhuma análise por parte da
RFB; e
- os débitos cobrados estariam “prescritos”, pois a RFB colocou o processo na
condição de “suspenso – julgamento da impugnação” em 17/03/10, ou seja, por tempo superior
ao prazo prescricional de cinco anos.
É o relatório.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.899 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000771/2001-39

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Trata-se de auto de infração para cobrança da COFINS dos meses de maio e junho
de 2007, acrescida de multa de ofício e juros de mora. Não foi comprovada a informação que
consta na respectiva DCTF de que a compensação estava amparada em decisão judicial proferida
nos autos do processo no 940011902-0.
Em 21/12/01, a recorrente apresentou impugnação, (fl. 03), em que reiterou que o
STJ prolatara sentença autorizando a compensação de crédito de FINSOCIAL com débitos
vencidos e vincendos de COFINS. E juntou cópias das peças judiciais.
A unidade preparadora realizou pesquisa no sítio virtual da Justiça Federal do
Distrito Federal e constatou o seguinte (fls. 153 e 154):
“(. . .)
Na referida ação ordinária a impetrante requer que lhe seja reconhecido o
direito a compensar os valores pagos a maior de FINSOCIAL com os créditos
tributários relativos à COFINS e, subsidiariamente, seja a união condenada a
restituir-lhe as importâncias indevidamente recolhidas a título de FINSOCIAL.
Pesquisa no site da Justiça Federal do Distrito Federal revela a existência do
processo de execução de sentença no. 1998.34.00.025482-9 (nova numeração:
0025443-41.1998.4.01.3400) que tem o contribuinte como requerente e que está
relacionado ao processo principal no. 94.0011902-0, ou seja, a referida ação
ordinária.
(. . .)”
Então, intimou a recorrente a presentar os seguintes documentos:
“(. . .)
- Informar qual o objeto da ação executória no. 1998.34.00.025482-9 (nova
numeração: 0025443-41.1998.4.01.3400);
- Caso tal execução fiscal tenha como objeto a restituição dos indébitos do
FINSOCIAL, reconhecidos na ação ordinária antes referida, informar se houve
pedido de desistência da execução fiscal e, em caso positivo, anexar ao processo no
13876.000771/2001-39 o pedido de tal desistência e sua homologação judicial;
-Anexar ao processo administrativo (13876.000771/2001-39 ) cópia da petição
inicial e todas as decisões prolatadas na ação executória no. 1998.34.00.025482-9
(nova numeração: 0025443-41.1998.4.01.3400).
(. . .)”
Em resposta à intimação (fls. 160 a 163), a recorrente não juntou as informações
requeridas e apresentou novos argumentou de defesa.
Pleiteou a extinção do processo, pois o prazo de 360 dias do art. 24 da Lei no
11.457/07 já fora ultrapassado – citou que a impugnação fora apresentada em 21/12/01 e a
intimação para apresentação de documentos sobre o processo judicial n° 1998.34.00.025482-9
data de 26/12/18. Ou, alternativamente, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
A DRJ apurou que a recorrente obteve a restituição do indébito, por meio de
precatório (vide extrato do processo, fls. 174 e 175) e, por conseguinte, negou o direito à
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.899 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.000771/2001-39

compensação. Por outro lado, também julgou improcedentes os pedidos de extinção do presente,
motivados pelo art. 24 da Lei no 11.457/07 ou pela incidência da prescrição intercorrente.
No recurso voluntário, reitera os argumentos até então apresentados e adiciona os
seguintes:
- para dar maior ênfase à questão do prazo do art. 24 da Lei no 11.457/07, destaca
que o processo administrativo ficou mais de dezessete anos sem nenhuma análise por parte da
RFB; e
- os débitos cobrados estariam “prescritos”, pois a RFB colocou o processo na
condição de “suspenso – julgamento da impugnação” em 17/03/10, ou seja, por tempo superior
ao prazo prescricional de cinco anos.
Aos argumentos de defesa.
O art. 24 da Lei no 11.457/07 não determina que o processo seja extinto e o
correspondente lançamento de ofício seja cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da
decisão administrativa seja ultrapassado.
A Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
E, por fim, não conheço da alegação de ocorrência da prescrição do art. 174 do
CTN, pois se aplica exclusivamente ao processo de cobrança do crédito tributário.
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos relacionados à prescrição do direito de a Fazenda Pública cobrar os tributos
lançados, e, na parte conhecida, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital